Tribunal: STF
Processo: HC 98878
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PROCESSO PENAL - PRISÃO CAUTELAR - 
   EXCESSO DE PRAZO - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO 
   CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (CF, ART. 1º, III) - 
   TRANSGRESSÃO À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5º, 
   LIV) - CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE 
   INDIVIDUAL - UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE CRITÉRIOS 
   INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 
   SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA - PEDIDO 
   DEFERIDO.


O EXCESSO DE PRAZO NÃO PODE SER TOLERADO, 
   IMPONDO-SE, AO PODER JUDICIÁRIO, EM OBSÉQUIO AOS PRINCÍPIOS 
   CONSAGRADOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O IMEDIATO RELAXAMENTO 
   DA PRISÃO CAUTELAR DO INDICIADO OU DO RÉU.

- Nada pode 
   justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa 
   formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua 
   segregação cautelar (RTJ 137/287 - RTJ 157/633 - RTJ 180/262-264 
   - RTJ 187/933-934), considerada a excepcionalidade de que se 
   reveste, em nosso sistema jurídico, a prisão meramente processual 
   do indiciado ou do réu.

- O excesso de prazo, quando 
   exclusivamente imputável ao aparelho judiciário - não derivando, 
   portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente 
   atribuível ao réu - traduz situação anômala que compromete a 
   efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo 
   estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que 
   assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem 
   dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as 
   garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive 
   a de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela 
   privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior 
   àquele estabelecido em lei.

- A duração prolongada, abusiva e 
   irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, 
   o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - 
   considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º,
   III) - significativo vetor interpretativo, verdadeiro 
   valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento 
   constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo 
   expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a 
   ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de 
   direito constitucional positivo. Constituição Federal (Art. 5º, 
   incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre 
   Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. 
   Jurisprudência.

- O indiciado e o réu, quando configurado 
   excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não podem 
   permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, sob 
   pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal 
   transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em 
   inaceitável (e inconstitucional) meio de antecipação executória 
   da própria sanção penal. Precedentes.